Tribunal: TJSP
Processo: 1005980-86.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato bancário - Embargos parcialmente acolhidos - Reconhecimento, em ação declaratória de abusividade, de determinadas tarifas cobradas - Embargado que pleiteou quantia superior à devida - Honorários advocatícios - Sentença que utiliza o valor da causa como base de cálculo – Verba honorária que só deve ser fixada com base no valor da causa quando não for possível mensurar o

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato bancário - Embargos parcialmente acolhidos - Reconhecimento, em ação declaratória de abusividade, de determinadas tarifas cobradas - Embargado que pleiteou quantia superior à devida - Honorários advocatícios - Sentença que utiliza o valor da causa como base de cálculo – Verba honorária que só deve ser fixada com base no valor da causa quando não for possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido (art. 85, § 2o do CPC) - Precedentes desta C. Corte - Sentença reformada neste ponto, mantido o percentual fixado – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.